Tribunal: CARF
Processo: 13502.901350/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901350/2013-17
ACÓRDÃO
1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O Despacho Decisório foi realizado por autoridade competente, contendo
todos os requisitos legais e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e
de direito que carrearam à conclusão nele contida. O processo
administrativo
foi
instaurado
proporcionando
à
contribuinte
o
contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de
julgamento. Não há que se falar em nulidade.
SALDO NEGATIVO. IRRF DECORRENTE DE RENDIMENTOS DE JCC.
RECONHECIMENTO EM ANO POSTERIOR.
Restou comprovada a retenção de IRRF o que afasta a razão do não
reconhecimento do crédito no Despacho Decisório. Os rendimentos
decorrentes de JCP foram oferecidos à tributação em 2008 e o IRRF deles
decorrente, foi utilizado como parcela do Saldo Negativo no ano de 2008.
Crédito reconhecido deve compor o Saldo Negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
02422.50296.221110.1.3.02-7902 (fls.135/143), onde a Recorrente indica valor de Saldo Negativo de
IRPJ, referente ao período 01/01/2008 a 31/12/2008, de R$ 5.185.418,07.
O Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação declarada,
considerando como saldo negativo disponível o montante de R$ 5.108.933,38 (fl. 132).
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 12/09/2013 (fls.134), e em 14/10/2013 apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. fls.147/157), na qual alega:
 Nulidade do Despacho Decisório por violação ao art. 76 da IN RFB no
1.300/2012;
 Que o RRF glosado, no valor de R$ 76.484,19, é parte da retenção ocorrida
no ano-calendário 2007 sobre as receitas de Juros sobre Capital Próprio
(JCP), cujos rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação no
ano-calendário 2008, conforme DIPJ e Razão Contábil adunado aos autos;
 Pleiteia pela recomposição do Saldo Negativo.
A 7a Turma da DRJ/SPO (230/236), por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade nos seguintes termos:
 Afastou a preliminar de nulidade, posto que não se vislumbra na decisão
recorrida nenhum dos vícios descritos no art.59 do Decreto no 70.235, de
1972(PAF), para macular a decisão;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
3
 Resta claríssimo que as retenções havidas e ora glosadas são de
competência do exercício de 2008, e a contribuinte informou tais valores
(tributação dos rendimentos e dedução do IRRF) na DIPJ do exercício de
2009;
 De pronto, observa-se tratar o caso de inobservância ao regime de
competência (art.273, RIR/99);
 No caso de mero erro, o pagamento de IRPJ, efetivamente realizado a maior
ou saldo negativo apurado a menor em 2007 pela não observância do
regime de competência, poderia ser compensado com o IRPJ devido em
2008 (ou aumento do saldo negativo), caso se demonstrasse que não houve
prejuízo ao Fisco no ano de 2007.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 06/03/2018 (fl. 242) e, inconformada com a decisão prolatada, em 05/04/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 328/), onde alega o seguinte:
 Nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa;
 O Despacho Decisório afirma que a empresa não teria comprovado a
retenção na fonte do montante de R$ 76.484.19, entretanto resta
perfeitamente comprovado que a retenção ocorreu e que ela advém de
valor de IRRF decorrente de receita de JCP auferida no ano-calendário de
2007;
 Assevera que por um mero lapso na contabilização dos referidos
rendimentos de JCP relativos ao ano–calendário de 2007, no valor de R$
509.894,58, estes somente foram contabilizados no ano calendário de 2008,
razão pela qual o crédito de IRRF acima só poderia ser utilizado como
parcela do Saldo Negativo no ano-calendário de 2008;
 Pleiteia pelo reconhecimento do crédito.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
4
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar – Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega a nulidade do Despacho decisório por não ter sido intimada a
apresentar documentos comprobatórios de seu crédito, o que cerceou o seu direito de defesa.
Nesse ponto, é importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
estabelece as causas da nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, nos seguintes
termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

No presente caso, o Despacho Decisório foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão nele contida. A partir de então, nasceu para a contribuinte o direito ao pleno
exercício para a sua defesa, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, sem qualquer prejuízo em
suas alegações ou juntada de documentos.
O processo administrativo foi instaurado, com ampla cognição, proporcionando à
contribuinte o contraditório e a ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, e lhe foi
oportunizado a apresentação de documentos e esclarecimentos que entendesse pertinentes.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme visto, o cerne da questão é a redução da parcela de crédito de R$
76.484,19 do Saldo Negativo do IRPJ apurado na DIPJ do ano-calendário 2008, em face do não
reconhecimento, por falta de comprovação (fls.145).
A análise não foi precedida da intimação para comprovar o crédito excluído do Saldo
Negativo, conforme reclamado pela contribuinte, entretanto, dentro do Processo Administrativo
Fiscal foram apresentados fatos e documentos que, para o deslinde da demanda, deverão ser
analisados.
A Recorrente afirma que em 2007, auferiu rendimentos de Juros Sobre Capital
Próprio no valor total de R$ 509.894,58, referente aos meses de novembro e de dezembro de 2007,
cuja fonte pagadora foi a Copesul, gerando a retenção no valor de R$ 76.484,19. No entanto, os
rendimentos auferidos em 2007 somente foram oferecidos à tributação na DIPJ do ano de 2008.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
5
Em setembro de 2008, assevera que obteve nova receita de Juros Sobre o Capital
Próprio (JCP) da mesma fonte pagadora (Copesul – Cia Petroquímica do Sul), no valor de R$
1.810.547,26, o que resultou em uma retenção de imposto de renda na fonte na ordem de R$
271.582,09.
Dessa forma, o IRRF no valor de R$ 271.582,09 (2008), somado ao R$ 76.484.19
(2007), totalizam o montante de R$ 348.066,28 declarado no PER/DCOMP em comento.
A DRJ confirma a ocorrência de IRRF, porém na competência de 2007 – o que já cai
por terra a afirmação contida no Despacho Decisório de que a retenção não foi comprovada –
entretanto, observa tratar-se da questão de inobservância ao regime de competência, nos termos do
art.273, RIR/99. Vejamos:

Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto
ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será
feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado
em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da
aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o,
§ 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança
de atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).

Afirma que poderia até se pensar em mero erro quanto ao correto período base para a
dedução do IRRF, e que nesse caso, segundo o disposto no art.6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no
1.598/77, o pagamento de IRPJ, efetivamente realizado a maior ou saldo negativo apurado a menor
em 2007 pela não observância do regime de competência, poderia ser compensado com o IRPJ
devido em 2008 (ou aumento do saldo negativo).
No entanto, ressalva que, para descaracterizar a inobservância ao regime de
competência, caberia à Recorrente comprovar que efetivamente apurou imposto a pagar maior em
2007 (ou saldo negativo a menor) por conta de não haver promovido a tributação dos rendimentos e
a dedução do IRRF correspondente em 2007.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
6
Nos termos do art.6o, §§ 4o a 7o, do Decreto-lei no 1.598/77, temos o seguinte:

Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária
ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será
feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado
em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da
aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.

Dessa forma, diante do que foi colocado pela decisão da DRJ, a Recorrente faz toda
uma análise dos fatos e junta os documentos que indicam que os rendimentos decorrentes de JCP
foram oferecidos à tributação em 2008 e o IRRF deles decorrente, foi utilizado como parcela do
Saldo Negativo no ano de 2008.
Compulsando os autos, verifica-se que o Informe de Rendimentos à fl. 171, traz os
valores dos Rendimentos recebidos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) da seguinte
forma:

Novembro/2007 - Rendimento JCP: R$ 454.599,12 IRRF: R$
68.189,87
Dezembro/2007 - Rendimento JCP: R$ 55.295,45 IRRF: R$ 8.294,32
Total - Rendimento JCP: R$ 509.894,58 IRRF: R$ 76.484,19

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.837 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901350/2013-17
7
O informe de rendimento colacionado à fl. 172 dos autos indica o rendimento de JCP
de R$ 1.810.547,26 e o IRRF no valor de R$ 271.582,09.
A receita de R$ 2.320.441,84, que representa o somatório dos rendimentos de 2007
(R$ 454.599,12 + R$ 55.295,45 = R$ 509.894,58) e de 2008, no valor de R$ 1.810.547,26, somente
foram oferecidas à tributação na DIPJ do ano-calendário de 2008, conforme a ficha 54, item 08 da
DIPJ do ano-calendário de 2008 (fls. 173/221) e no Razão da Contábil da Conta 81541007,
denominada “Outras receitas Operacionais_ Juros Sobre Capital Próprio 2007”, o qual compõe a
Linha 21 da Ficha 06 A da DIPJ do respectivo período (fls. 222/223).
A Recorrente esclarece que em 2007 não houve tributação dos rendimentos de JCP
no valor de R$ 509.894,58 e indica a linha 21 (“Receitas de Juros sobre o Capital Próprio”) da
Ficha 6A da DIPJ apenas o valor de R$ 122.380,24, que é concernente ao rendimento recebido em
2006 e nada se refere com a monta de R$ 509.894,58.
Dessa forma, com base no conjunto probatório adunado aos autos, constata-se que
resta comprovada a retenção na fonte de Imposto de Renda no valor de R$ 76.484,19, não utilizada
em 2007, decorrente dos rendimentos de Juros Sobre Capital Próprio no valor total de R$
509.894,58, oferecidos à tributação no ano de 2008.
Ressalte-se que no ano de 2007 a empresa apurou imposto a pagar. Não houve
postergação de imposto ou redução indevida do lucro real, portanto, não há que se falar em prejuízo
ao Fisco.
Diante de todo o exposto, o montante de R$ 76.484,19 deve recompor o Saldo
Negativo pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reconhecer o direito creditório.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 356
DF CARF MF
Original